Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-36.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000260-36.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/04/2026 Publicação: 11/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXPRESSÕES AMEAÇADORAS. COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE EXALTAÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS SUCESSIVAS HOSTILIDADES DA VÍTIMA. NÃO ACATAMENTO COMO JUSTIFICATIVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crime previsto no art. 223 (ameaça), do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (I) se a conduta perpetrada pelo apelante contra a vítima, revelada no vídeo dos autos (IPM-Evento 2-VIDEO3) texto transcrito no voto configura o crime de ameaça capitulado no art. 223 do CPM; (II) se a exaltação do apelante, decorrente das alegadas hostilidades que teriam sido perpetradas pela vítima, sem comprovação nos autos, poderiam justificar o desencadeamento da reação nos termos como o foram. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas carreadas aos autos, em especial aquela revelada no vídeo 3 do evento 2 dos autos de primeira instância, devidamente corroborada pelas provas testemunhais, ao contrário do que alegou a defesa, são suficientes para manter, de forma incontroversa, a condenação do acusado. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal improvida. Sentença condenatória mantida. _______ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar: art. 70, II, alíneas “g” e “l” e art. 223. Jurisprudência relevante citada: Não houve. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar articulada pela defesa, de quebra na cadeia de custódia, e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter incólume a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios e lídimos fundamentos jurídicos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Marcus Vinícius Ferreira, contra sentença de primeiro grau que o condenou à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, pelo crime descrito no art. 223 (ameaça), combinado com o art. 70, II, alíneas “g” e “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto, mas tendo-lhe sido concedida a suspensão condicional da pena. A denúncia foi narrada nos seguintes termos: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo signatário, no exercício de suas atribuições, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA, Cabo PM, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 05/04/1992, filho de Jaqueline dos Reis Ferreira e Albert Francisco Ferreira, CPF 115.026.946-46, lotado na 239º Cia/52º BPM/3ª RPM, localizada a Praça Juscelino Kubitscheck, nº 98, bairro Centro em Mariana/MG; ISAAC SOUTO DE MATOS, Soldado PM, brasileiro, natural de Teófilo Otoni/MG, nascido aos 04.06.1993, filho de Maria Luiza Souto de Matos e Manoel Luciano de Matos Rodrigues, CPF 115.706.936-33, lotado na 239º Cia/52º BPM/3ª RPM, localizada a Praça Juscelino Kubitscheck, nº 98, bairro Centro em Mariana/MG, pelos fatos delituosos que seguem: Extrai-se dos autos que no dia 07.04.2024, aproximadamente às 18h, nas imediações da Rua Caetano Pinto, n. 262, bairro Santa Clara em Mariana/MG e nas dependências da 239º Cia/52º BPM/3ª RPM localizada a Praça Juscelino Kubitscheck, nº 98, bairro Centro em Mariana/MG, os denunciados praticaram violência no exercício de função. Nas mesmas circunstâncias supracitadas, o denunciado Cb PM Marcus Vinícius Ferreira ofendeu a integridade corporal da vítima Thalita Arlinda de Souza. Sobrevém que a data dos fatos, policiais militares integrantes da 239ª Cia realizavam abordagem ostensiva próxima ao estabelecimento “Império Beer”, onde se encontravam Thalita Arlinda de Souza e Caio Benevenuto Neves. Thalita ao visualizar excessos praticados pelos castrenses na ação policial, começou a filmar o ato. Em ato contínuo, um policial não identificado entrou no estabelecimento e conduziu Caio para fora; na sequência, outro agente estatal tomou o telefone da mão de Thalita, conduzindo-a. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Durante a condução de Thalita, o Cb PM Marcus Vinícius ofendeu a integridade corporal da vítima, ao efetuar puxões pelo braço e algemá-la de forma violenta, gerando as lesões constantes no Exame de Corpo de Delito (Evento 33, LAUDO 2, pág. 1/5). No momento em que Thalita estava do lado de fora do estabelecimento, o denunciado Cb PM Marcus Vinícius mandou-a colocar a mão na nuca e proferiu os dizeres: “você é folgadinha hein, se acha espertinha demais; pode colocar as algemas nela”, ocasião em que foi levada até o cofre da viatura policial. Thalita avisou aos policiais militares Sd PM Isaac e Cb PM Marcos Vinícius que estava passando mal, tendo como resposta a negativa destes em retirá-la do compartimento do veículo; em seguida, a vítima vomitou na viatura policial, ocasião em que os castrenses disseram que mandariam sua genitora limpar o veículo. Quando chegaram na 239ª Cia, Thalita permaneceu passando mal, feita em que o denunciado Cb PM Marcos Vinícius disse: “se você vomitar no chão, vai levantar e limpar”. Enquanto estavam na sala de ocorrências, o denunciado Cb PM Marcos Vinícius em consulta aos sistemas conveniados localizou um registro de trânsito em desfavor de Caio; em ato contínuo, o agente estatal proferiu várias ameaças, dentre elas: “você não está na sua casa, cala a sua boca agora se não vou te quebrar todo aqui dentro dessa porra desse quartel”; “você não vem folgar aqui não, seu folgado; seu otário, aqui não é Viçosa, aqui não é a sua casa, aqui não é a puta que te pariu; você conversa fiado pra você ver se eu não planto a mão na sua cara; vou te quebrar no meio; você dá um “a” aqui nessa desgraça pra ver se eu não te passo a peça”. Assim, o Ministério Público denuncia MARCUS VINÍCIUS FERREIRA como incurso nas penas do art. 322 do Código Penal c/c art. 209 do Código Penal Militar e ISAAC SOUTO DE MATOS como incurso nas penas do art. 322 do Código Penal, requerendo o recebimento desta, seu processamento e posterior condenação. ROL DE TESTEMUNHAS: 1. Thalita Arlinda de Souza, vítima, Evento 1, OUT5, pág 2; 2. Caio Benevenuto Neves, vítima, Evento 1, OUT5, pág 6; 3. Maria José Pereira, Evento 1, OUT5, pág 8; 4. Quênia Maria Pereira, Evento 1, PEÇAS IPM 2, pág 75. [...] A denúncia foi oferecida e recebida no dia 1º/04/2025, nos termos dos eventos 1 e 2. A Defensoria Pública, patrocinando a defesa dos acusados, respondeu à acusação no evento 17, manifestando sua discordância com os termos constantes na peça acusatória e reservando-se o direito de, na fase das alegações finais, apreciar o meritum causae. Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Miliar (CPPM), arrolou, como testemunhas de defesa: 1. Gustavo Henrique Campos, Sd PM, n. 178.322-4, lotado na 239 Cia/52 BPM; 2. Rodrigo Reis da Cruz Leite, Sd PM, n. 183.092-6, lotado na 150 Cia/35º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Requereu, ainda, que fosse solicitado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Policlínica Doutor Elias Salim Mansur (com endereço na Avenida do Contorno, S/N, Mariana/MG, CEP: 35.420-000) o fornecimento da Ficha de Atendimento Médico da ofendida Thalita Arlinda de Souza (filha de Maria José Pereira), no dia 07/04/2024. No evento 18, foi juntado, pelo acusado Sd PM Isaac Souto de Matos, instrumento procuratório constituindo para sua defesa o advogado Leandro Hollerbach Ferreira, inscrito na OAB/MG sob o n. 77.819. No evento 35, o ilustre promotor de justiça com atuação perante a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) manifestou-se no sentido de assegurar a participação, no processo, do Ministério Público da Comarca de Mariana – MG, nos termos da Resolução da Câmara de Procuradores de Justiça do Ministério Público n 17, de 9 de agosto de 2018, o que foi deferido pelo juízo do feito com o despacho do evento 43. Na ata do evento 87, a Defensoria Pública manifestou-se pela inépcia da denúncia, pugnando pela reanálise do seu recebimento, conforme mídia audiovisual. Em seguida, a defesa técnica do Sd PM Isaac Souto de Matos corroborou o exposto pela Defensoria Pública, conforme mídia audiovisual. O promotor de justiça, por sua vez, sustentou a narrativa da denúncia, pugnando pela manutenção do seu recebimento, nos seus exatos termos, conforme mídia audiovisual. Em preliminar de incompetência suscitada de ofício pelo meritíssimo juiz de direito, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), à unanimidade, reconheceu a incompetência do escabinato para processar e julgar o crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) comum, com a imediata remessa dos autos ao juiz singular, que, neste mesmo ato, os recebeu e ratificou os atos precedentes, conforme mídia audiovisual. O meritíssimo juiz de direito decidiu divergindo, em parte, do exposto pelas partes, entendendo pela inépcia parcial da denúncia e ausência de condição da ação por impertinência subjetiva, rejeitando parcialmente a denúncia em relação ao acusado Sd PM Isaac Souto de Matos, quanto ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do CP, nos termos do art. 395, I e II, do CPP, e mantendo o recebimento da denúncia em relação ao acusado Cb PM Marcus Vinicius Ferreira, conforme mídia audiovisual. Aquele juízo dispensou, por hora, a participação da vítima Thalita Arlinda de Souza, em razão de motivos de saúde, conforme mídia audiovisual. Em seguida, foi tomado o depoimento da vítima Caio Benevenuto Neves, e ouvida a senhora Maria José Pereira na condição de informante, por ser genitora da vítima Thalita Arlinda de Souza. A Defensoria Pública reiterou o pedido formulado no evento 17, requereu a oitiva de Rogério da Silva Gomes (evento 1, Peças IPM2, p. 84 e 85 do IPM), de Jovino Rodrigues Carvalho Junior (evento 1, Peças IPM 2, p. 80 e 81 do IPM), bem como do Sd PM Isaac Souto de Matos, o que foi deferido pelo juiz de direito. Na ata do evento 137, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defensoria Pública, Cb PM Jovino Rodrigues Carvalho Junior, e a ofendida, senhora Thalita Arlinda de Souza. A testemunha do Ministério Público, Quênia Maria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pereira, foi contraditada pela Defensoria Pública, por ser prima da ofendida Thalita. O juiz de direito, aquiescendo ao parecer contrário do MP, indeferiu o pedido e a ouviu sob o compromisso com a verdade. Em seguida, foram ouvidas as demais testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, Sd PM Gustavo Henrique Campos, Sd PM Rodrigo Reis da Cruz Leite e Sd PM Isaac Souto de Matos, todas compromissadas na forma da lei. A Defensoria Pública insistiu na oitiva e requereu a condução coercitiva da testemunha senhor Rogério da Silva Gomes. O MP não se opôs, e o juiz de direito determinou sua condução coercitiva, tendo em vista ter sido devidamente intimada, conforme evento 117 e a certidão acostada no evento 136, conforme preconiza o art. 347, § 2º, do CPPM. Em que pese o deferimento pelo juízo do feito, para a condução coercitiva da testemunha Rogério Reis da Cruz Leite, essa não se fez presente na audiência do evento 183, oportunidade em que se decidiu pelo interrogatório do acusado, Cb PM Marcus Vinícius Ferreira. Na fase do art. 427 do CPPM, o MP não apresentou requerimentos, enquanto que a Defensoria Pública alegou, com a petição do evento 189, falta de acesso às informações indicativas da cadeia de custódia e requereu no sentido de se documentar, de modo adequado, a cadeia de custódia das evidências digitais (IPM 2000465-02.2024.9.13.0005, Evento 2, Vídeos 1, 2, 3 e 4), nos termos do art. 158-B e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), a fim de possibilitar o pleno exercício da ampla defesa. Requereu, ainda, a juntada dos seguintes documentos: 1) Relatório da Chamada, documento que comprova que o denunciado fora devidamente acionado e encontrava-se empenhado, na data dos fatos, em diligência voltada à averiguação de indivíduos que, conduzindo uma motocicleta, apresentavam conduta suspeita. 2) Relatórios de Evento de Defesa Social (REDS), os quais evidenciam que o local dos fatos é reconhecidamente classificado como zona de elevada incidência criminal. As certidões de antecedentes criminais (CACs) expedidas por este Tribunal e pelas comarcas de Belo Horizonte e de Mariana; a folha de antecedentes criminais (FAC) expedida pela Polícia Civil de Minas Gerais, bem como o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado vieram aos autos no evento 196. Na fase do art. 428 do CPPM, o MP apresentou no evento 200 suas alegações finais, fazendo-o, no evento 204, a Defensoria Pública. Na sentença publicada em 26/01/2026 no evento 205, o meritíssimo juiz de direito substituto em colaboração na 5ª AJME decidiu: i) ABSOLVER o réu Marcus Vinícius Ferreira pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), em face da civil Thalita Arlinda de Souza, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. ii) ABSOLVER o réu Marcus Vinícius Ferreira pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), em face da civil Thalita Arlinda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de Souza, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. iii) CONDENAR o réu Marcus Vinícius Ferreira pela prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM), em face do civil Caio Benevenuto Neves. Insatisfeita com a condenação do acusado pelo crime de ameaça, a Defensoria Pública apelou no evento 215 e trouxe suas razões no evento 216 dos autos, recurso esse que foi contrarrazoado no evento 221. Razões de apelação manejadas pelo Cb PM Marcus Vinícius Ferreira: Nas razões do evento 216, a douta Defensoria Pública levantou, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não há nos autos demonstração de que os vídeos tenham observado os procedimentos formais de extração, custódia, lacre, perícia e transporte previstos em lei, falha que, na sua compreensão, macula a confiabilidade do material e impede a defesa de exercer plenamente o contraditório mediante exame técnico adequado do conteúdo. No mérito, insurgiu-se contra a condenação pelo crime de ameaça argumentando, para tanto, que, por ocasião da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o Sd PM Marcus Vinícius Ferreira formulou questionamentos de natureza procedimental a Caio Benevenuto Neves, que voltou a desacatá-lo, somente interrompendo sua conduta, depois que os seus familiares intervieram. Afirmou que as expressões utilizadas pelo apelante, embora possam ser consideradas inadequadas, foram proferidas em um contexto de evidente exaltação e imediatamente após sucessivas hostilidades feitas por Caio em desfavor do apelante. Lembrou que tais expressões revelam nítido caráter de advertência, e não de intimidação, e que o Sd PM Marcus foi, reiteradamente, xingado e desacatado pelo então ofendido, circunstância que evidencia uma reação proporcional ao contexto de hostilidade. Pleiteou, assim, a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a fixação de sua pena-base no mínimo legalmente previsto. Nas suas contrarrazões, o promotor de justiça com atuação na Promotoria da Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte rebateu as teses defensivas aduzindo, primeiramente quanto à preliminar, que inexistem elementos mínimos que indiquem fraude ou adulteração das imagens, sendo possível, com os recursos tecnológicos atualmente disponíveis, aferir os seus dados e características essenciais sem perícia complexa, bem como que eventual impugnação quanto à autenticidade deve ser acompanhada de razões concretas que sustentem sua desconsideração. Quanto ao mérito, aduziu que as provas produzidas sob o crivo do contraditório se mostraram suficientes para embasar o decreto condenatório. No parecer do evento 14, o eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal, à época, doutor José Carlos Fernandes Júnior, analisando com o costumeiro zelo as razões de apelo manejadas pelo acusado, Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Marcus Vinícius Ferreira, opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão que o condenou nas sanções do artigo 223 (ameaça), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do CPM. É o que considerei útil relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, recebo o recurso interposto pela defesa do Cb PM Marcus Vinícius Ferreira. Nas razões recursais do evento 216, a defesa arguiu, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia das provas, alegando, para tanto, a falta, nos autos, dos registros detalhados sobre a coleta, o manuseio e o acondicionamento das evidências digitais e materiais e ainda a falta de demonstração, pela autoridade de polícia judiciária militar, da rastreabilidade cronológica dos vestígios, o que impossibilitou a defesa de verificar se as provas foram preservadas contra manipulações ou adulterações desde a sua apreensão até a análise pericial. Sem razão a defesa, representada no caso em apreço, pela douta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A uma, porque, como se sabe, eventuais irregularidades no registro ou no manuseio dos vestígios não configura nulidade processual absoluta, implicando, apenas, a verificação da eficácia alcançada pela prova produzida. A duas, porque depois de examinar, detidamente, todas as peças dos autos e, mais especificamente, o vídeo impugnado, lançado no evento 2, VÍDEO 3 dos autos n. 2000465-02.2024.9.13.0005, do inquérito policial militar (IPM), não se constatou qualquer indício minimamente razoável de manipulação ou de adulteração que pudesse comprometer a autenticidade do seu conteúdo. A douta defesa limitou-se, apenas, ao apontamento de falhas procedimentais meramente hipotéticas, sem demonstrar qualquer circunstância concreta que sugerisse a adulteração das mídias ou prejuízo real à ampla defesa. Desse modo, inexistindo qualquer suspeita plausível de manipulação das mídias e tendo sido seu conteúdo corroborado por outros meios de provas produzidos durante a instrução processual, sua análise e valoração pelo juízo do feito só pode ser feita em conjunto, como no caso presente. Com estes apontamentos, rejeito a preliminar arguida. No mérito, a douta defesa se insurgiu contra a condenação pelo crime de ameaça, argumentando, para tanto, que, por ocasião da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o apelado Sd PM Marcus Vinícius Ferreira formulou questionamentos de natureza procedimental ao suposto ofendido Caio Benevenuto Neves, que voltou a desacatá-lo, somente interrompendo sua conduta agressiva com a intervenção de seus familiares. Afirmou que as expressões utilizadas pelo apelante, embora possam ser consideradas inadequadas, foram proferidas em um contexto de evidente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 exaltação e imediatamente após sucessivas hostilidades feitas por Caio em desfavor do apelante. Lembrou que tais expressões revelam nítido caráter de advertência, e não de intimidação, e que o Sd PM Marcus foi, reiteradamente, xingado e desacatado pelo então ofendido, circunstância que evidencia uma reação proporcional ao contexto de hostilidade. Pleiteou, assim, a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a fixação de sua pena-base no mínimo legalmente previsto. Nas contrarrazões do evento 221, o ilustre promotor de justiça que atuou no processo combateu as teses defensivas reafirmando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório se mostraram suficientes para embasar o irretocável decreto condenatório do evento 206. Depois de analisar com a devida cautela os autos, este signatário não logrou encontrar qualquer fundamento que pudesse conduzir a entendimento diverso. Nesse sentido, peço vênias para reproduzir a seguir o parágrafo extraído da própria sentença primeva, que será suficiente, por si só, ao completo esclarecimento dos fatos, porque revela, com precisão, a materialidade, a autoria e, sobretudo, o tom da ameaça perpetrada: [...] É nesse contexto no qual o acusado profere expressões de conteúdo claramente ameaçador, tais como: "Sê não está na sua casa”, “Cala a sua boca agora, beleza?”, “Cala a sua boca agora; se não, eu vou te quebrar todo aqui dentro dessa porra desse quartel”, “Não vem folgar aqui, não, beleza?”, “Seu folgado!”, “Você já tem B.O.? Eu te perguntei, seu trouxa!”, “Eu te perguntei, e você falou que não tinha, seu otário!”, “Aqui não é Viçosa, aqui não é a sua casa, aqui não é a puta que te pariu, beleza?”, “Conversa fiado para você ver se eu não planto a mão na sua cara!”, “Seu trouxa!”, “Você é um otário só”, “Seu otário!”, “Sabe o que você é? Você é um pau no cu! É isso que você é, seu bosta”; “É um pau no cu que você é, folgado”; “Se você der um ‘a’ aqui, para você ver se eu não te passo a peça; Vou te quebrar no meio, sô, se você der um ‘a’ nessa desgraça aqui”; “Vai ensinar polícia a trabalhar aqui, não, caralho!”. [...] Senhor presidente, eminente desembargador Fernando Armando! Com as mais devidas e respeitosas vênias à douta defesa, essas expressões comprovadamente utilizadas pelo apelante, para muito além de inadequadas, não foram somente proferidas porque o apelante se encontrava em um contexto de evidente exaltação e imediatamente após sucessivas hostilidades feitas por Caio em seu desfavor, nos termos invocados. Para além do crime de ameaça descrito no art. 223 do Código Penal Militar (CPM), que efetivamente se configurou, o apelado, com sua conduta e palavras excessivamente extravagantes, ultrapassou todos os limites aceitáveis da educação, da ética, do equilíbrio e da ponderação exigidas pela profissão que abraçou. Não se conhece dispositivo de lei que autorize conduta tão extrema, desajustada e desatinada. De um policial militar no desempenho de suas funções, durante o turno de serviço ou em qualquer situação, não há que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 esperarem condutas que se assemelhem ou se aproximem da santidade, para a proteção da sociedade, mas exige-se, sim, desse mesmo policial militar que tenha atitudes sóbrias, respeitosas, prudentes e minimamente educadas, até mesmo nos momentos em que tiver de empregar a força. Os desatinos não são autorizados e, muito menos, podem ser tolerados, de acordo com a minha percepção do nobre serviço prestado pelos militares. A sentença primeva, na minha apreciação, se mostra irretocável e merecedora de elogios, pela precisão de seus exaurientes argumentos, calcados em rica e larga fundamentação jurisprudencial e doutrinária. Como reforço da minha conclusão, considero trazer à baila alguns de seus parágrafos, como parte de um todo que merece ser mantido tal como foi publicado. Abro aspas para o juiz sentenciante: [...] A palavra das vítimas mostra-se devidamente respaldada por outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelas declarações da testemunha Quênia Maria Pereira e da informante Maria José Pereira, as quais corroboram, de forma firme e coerente, a dinâmica dos fatos narrados. De mais a mais, os elementos probatórios de natureza subjetiva estão em consonância com a gravação audiovisual juntada aos autos, a qual reforça a credibilidade dos depoimentos colhidos e afasta qualquer dúvida razoável quanto à veracidade das imputações, formando um conjunto probatório harmônico e convergente. [...] A suposta edição dos registros audiovisuais, com o objetivo de omitir ofensas ou conduta afrontosa atribuídas à vítima Caio Benevenuto Neves, não foi minimamente comprovada, carecendo de qualquer elemento técnico que indique manipulação, cortes indevidos ou adulteração do conteúdo das gravações. O delito de ameaça, previsto no art. 223 do CPM, consiste precisamente na conduta de "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave". Ameaçar traduz-se em intimidar ou incutir temor no sujeito passivo, mediante palavra, gesto, escrito ou qualquer outro meio de comunicação. A ameaça pode ser direta ou indireta, explícita ou implícita, desde que contenha a promessa de um mal injusto e grave, apto a atingir bens juridicamente tutelados da vítima. Exige-se, ainda, que o mal anunciado seja verossímil e idôneo, ou seja, possível de ser concretizado e capaz de gerar fundado receio no destinatário, sendo irrelevante a efetiva concretização do dano. A tipicidade objetiva pressupõe, portanto, que a conduta seja apta a abalar a tranquilidade psíquica do ofendido, não se configurando o crime quando o mal prometido não seja realizável. A conduta do denunciado Marcus Vinícius Ferreira amolda-se com rigor técnico ao tipo penal de ameaça, uma vez que sua atuação no interior da 239ª Cia em Mariana/MG consistiu em intimidar e incutir grave temor no ofendido Caio Benevenuto Neves mediante a promessa de um mal injusto e verossímil. Ao afirmar categoricamente que iria "quebrar todo" o custodiado dentro da unidade policial e que iria "passar a peça" — termo que, no contexto da segurança pública, designa inequivocamente uma arma de fogo —, o acusado utilizou-se de sua autoridade e do aparato estatal para anunciar agressões físicas e letais plenamente realizáveis naquele cenário de custódia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Por sua vez, a idoneidade da ameaça é reforçada pela postura corporal hostil e pelo tom de voz exaltado registrados em vídeo, elementos que, somados a frases como "vou te quebrar no meio" e "conversa fiado para você ver se eu não planto a mão na sua cara", demonstram uma capacidade real de abalar a tranquilidade psíquica da vítima. [...] O conjunto probatório revela que a conduta do acusado extrapolou, em muito, o mero desabafo emocional ou a advertência funcional, evidenciando inequívoco "animus intimidandi". Diferentemente do que sustenta a defesa técnica, as expressões proferidas não se limitaram a palavras ditas no calor de uma discussão momentânea, mas consistiram em ameaças reiteradas, graves e verossímeis, dirigidas à vítima que se encontrava sob custódia policial, em unidade militar, sem opor qualquer ato de resistência ou proferir expressão desrespeitosa. [...] Relativamente ao pleito da defesa para se aplicar, eventualmente, a pena no seu mínimo legal, na primeira fase do sistema trifásico, vejo que novamente carece de razão a defesa. A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM foi realizada com primor técnico na sentença hostilizada, não havendo reparos a se fazer quanto à pena aplicada em cada uma das três fases, para resultar em uma pena definitiva de 1 (um) mês) e 16 (dezesseis) dias de detenção. Qualquer acréscimo a esses bem assentados fundamentos servirá apenas, na minha compreensão, para o prolongamento desnecessário e inútil deste voto que ora é prolatado. Assim, diante de todo o exposto, passo pela preliminar articulada pela defesa, de quebra na cadeia de custódia, e, no mérito, nego provimento à peça de resistência defensiva, para manter incólume a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios e lídimos fundamentos jurídicos, que condenou o Cb PM Marcus Vinícius Ferreira à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, pelo crime descrito no art. 223 (ameaça), combinado com o art. 70, II, alíneas “g” e “l”, ambos do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador James Ferreira Santos Relator